Tribunal: TJMT
Processo: 1028039-61.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028039-61.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEONICE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 424.394.181-53 (EMBARGANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Golpe do boleto falso. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a
o
recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória decorrente de fraude bancária (
“
golpe do boleto falso
”
). A embargante alega a existência de omissão e contradição quanto à análise da natureza dos dados utilizados pelos fraudadores, sustentando que a posse de informações sigilosas comprovaria o vazamento interno e a responsabilidade das instituições financeiras.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição ao concluir que a negligência da consumidora, ao realizar pagamento via canal não oficial (WhatsApp) a beneficiário estranho à relação contratual, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo de causalidade, independentemente da origem dos dados em posse de terceiros.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente julgada ou ao ajuste da decisão ao entendimento da parte.

4.
Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e conclui pela configuração da culpa exclusiva da vítima, tendo valorado os documentos e as questões suscitadas (dados em posse de terceiros) e entendido, de modo fundamentado, que a negligência no pagamento via canal não oficial e a falta de conferência do beneficiário rompem o nexo causal, sobrepondo-se à tese de fortuito interno.

5. O magistrado decide com base no livre convencimento motivado e não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde do feito.

6. A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo a matéria considerada integrada ao acórdão para fins de acesso às instâncias superiores nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de vício formal no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para fins de mera rediscussão do mérito. 2. A adoção de fundamento jurídico diverso do pretendido pela parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido fundamentadamente decidida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, § 3º, II; Súmula n. 479 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJMT, ED n. 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.932.402/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEONICE DA SILVA SIQUEIRA
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1028039-61.2024.8.11.0003, em que figura como apelante e como apelados
BANCO SANTAND
ER (BRASIL) S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.

O acórdão embargado, à unanimidade, negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória decorrente do
“
golpe do boleto falso
”
. O julgado fundamentou-se na culpa exclusiva da vítima, que realizou pagamento de boleto recebido via WhatsApp a terceiro estranho à relação contratual, afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a tese de fortuito interno.

A ementa do acórdão foi assim redigida:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO RECEBIDO POR WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de instituições financeiras, diante da ocorrência de golpe envolvendo boleto fraudulento enviado por WhatsApp. A autora alegou ter efetuado pagamento no valor de R$ 28.032,55 acreditando tratar-se de canal oficial do banco credor, e requereu a condenação dos réus à devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a emissão e o pagamento de boleto fraudulento por terceiros, contendo dados do contrato bancário, configura falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilização objetiva da instituição financeira, ou se a negligência da consumidora, ao realizar o pagamento sem as cautelas mínimas, caracteriza culpa exclusiva a afastar o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 479, estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, o que exige demonstração de nexo de causalidade entre a atividade bancária e o evento danoso.

4.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pode ser afastada caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, conforme § 3º, II, do referido artigo.

5.

No caso concreto, o boleto fraudulento foi enviado por canal informal (WhatsApp) e apresentava como beneficiária pessoa jurídica estranha à relação contratual, o que poderia ter sido identificado pela consumidora mediante simples conferência dos dados no momento do pagamento.

6.

A autora não comprovou que os dados utilizados pelos fraudadores foram subtraídos dos sistemas internos da instituição financeira, sendo insuficiente, para configurar fortuito interno, a simples presença de informações contratuais no boleto.

7.

A negligência da consumidora ao realizar o pagamento sem verificar o beneficiário final e por meio de canal não oficial rompe o nexo causal e configura excludente de responsabilidade das instituições financeiras.

8.

O Banco do Brasil limitou-se a processar o pagamento, inexistindo qualquer falha em sua atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negligência do consumidor ao pagar boleto enviado por canal não oficial, sem conferência do beneficiário, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

A simples posse de dados contratuais por fraudadores não configura, por si só, fortuito interno apto a ensejar a responsabilização do banco.

3.

O banco que apenas processa o pagamento conforme as instruções do cliente não responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro.
”

A parte embargante opôs
os presentes
aclaratórios

(ID 350498362)
alegando omissão e contradição no julgad
o.
Sustenta que o acórdão incorreu em erro ao classificar os dados em posse dos fraudadores (número do contrato e saldo devedor exato) como “básicos
”
, ignorando que são informações dinâmicas e sigilosas, o que comprovaria o vazamento interno e a responsabilidade do banco sob a ótica da LGPD e da Súmula 479 do STJ.

Pede a integração do julgado com
efeitos infringentes e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões (
ID
352312887
e
ID
352323851
), sustentam os embargados, em síntese, que o acórdão não padece de vícios, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito diante do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. Pugnam pela rejeição dos embargos e aplicação de multa.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão e contradição quanto à análise da natureza dos dados utilizados na fraude e a consequente caracterização do fortuito interno.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já julgada ou à adequação da decisão ao entendimento da parte
.

Da leitura atenta das razões recursais e do acórdão combatido, verifica-se que a Embargante pretende, sob o pretexto de sanar vícios, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

A Embargante alega que o Tribunal foi omisso ao não considerar que a posse de dados específicos (número do contrato e valor) pelos fraudadores comprovaria o fortuito interno
.
Contudo, o acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando de forma clara que, independentemente da origem dos dados, a conduta negligente da consumidora rompeu o nexo de causalidade.

Constou expressamente do voto condutor:
“
A simples posse desses dados pelos fraudadores, por si só, não é suficiente para caracterizar o fortuito interno quando a fraude se consuma mediante ato de disposição patrimonial voluntário da vítima, que poderia ter evitado o dano com a simples conferência do destinatário do pagamento
”
.

Portanto, não houve omissão sobre a natureza dos dados ou sobre a tese de va
zamento. O que houve foi a adoção de fundamento jurídico diverso do pretendido pela parte:
o Colegiado entendeu que a
culpa exclusiva da vítima
(falta de conferência do beneficiário
“
SF BV COBRANCA LTDA
”
e uso de canal não oficial
para requerer o recebimento do boleto
) foi a causa determinante do evento danoso, preponderando sobre a alegação de vazamento de dados.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese da autora — de que a especificidade dos dados tornaria a fraude inevitável — não configura vício processual, mas sim livre convencimento motivado do julgador.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
o
mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não autoriza a oposição de embargos de declaração, porquanto este recurso não se coaduna com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016,
DJe
12/05/2016).

Ademais, c
onforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Nesse sentido: “
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos quanto ao mérito é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e súmulas mencionados (Súmula 479 do STJ,
arts
. 6º, 14 do CDC e normas da LGPD), cumpre esclarecer que a exigência legal
refere-se
à matéria debatida, e não à menção numérica dos artigos de lei.

Nesse ponto, é cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que decline as razões de seu convencimento, resolvendo a controvérsia de forma fundamentada.

Ademais, porquanto tenha
prequestionado
os dispositivos legais invocados, reitero que todos os dispositivos e teses jurídicas relevantes foram considerados no acórdão embargado, ainda que não citados expressamente, de modo que se encontra a matéria devidamente
prequestionada
.

Nesse sentido, se extrai o entendimento do seguinte julgado, neste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJMT - 1016648-89.2022.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 05/10/2023)
Destacamos

O acórdão debateu amplamente a responsabilidade civil das instituições financeiras, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a excludente de culpa exclusiva da vítima e a configuração do fortuito interno/externo. A solução jurídica dada ao caso abrangeu, logicamente, a análise das normas invocadas.

Embora não cite expressamente a sigla “LGPD”, o acórdão aborda o dever de segurança e o vazamento de dados, concluindo que não houve prova de falha interna e que a negligência da autora foi a causa determinante do dano.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que
a questão posta tenha sido decidida fundamentadamente: “
O prequestionamento implícito é permitido pelo STJ, desde que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a tese recursal relacionada aos dispositivos indicados como violados.
” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.932.402/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

De todo modo, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada nos autos, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil
.

Segundo o referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar, n
este momento, caráter manifestamente protelatório nos embargos, tratando-se do exercício regular do direito de defesa da parte na tentativa de aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026